Tribunal: TJDFT
Processo: 0035721-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0035721-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CECILIA ALIAGA WERNEBURG EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora